Tribunal: TJMT
Processo: 0001483-12.2019.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001483-12.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MICAELA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 071.017.701-18 (APELADO), ISABELLA BEATRIZ SANTOS BRITO - CPF: 025.118.241-08 (ADVOGADO), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (APELANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MÁRCIO VANDRÉ FRANSCISCONE (ASSISTENTE), RENATA MORAES FEITOSA (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001483-12.2019.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: União Norte do Paraná Ensino Ltda.

Apelada
: Micaela Alves de Almeida

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ESTUDANTE PRÉ-SELECIONADO – PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS (PROUNI) – ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DO ESTUDANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -

ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
HONORÁRIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor

A instituição de ensino é responsável pelo envio da documentação necessária para a concessão da bolsa do aluno ao Programa Universidade para Todos - ProUni, a falha na prestação do serviço constituiu fato que lhe causou indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando o mero dissabor, impondo o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001483-12.2019.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: União Norte do Paraná Ensino Ltda.

Apelada
: Micaela Alves de Almeida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela União Norte do Paraná Ensino Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de obrigação de fazer

c/c indenização por dano moral movida por Micaela Alves de Almeida, julgou procedentes os pedidos,
para
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral.

Inconformada,
a apelante alega que a obrigação é do aluno anexar os documentos necessários à sua inscrição no programa ProUni, e que a secretaria da instituição de ensino apenas faz a conferência dos documentos e orienta os alunos quanto ao procedimento. Requer o reconhecimento da exclusão da responsabilidade civil.

Salienta que o envio de documentos pelo aluno candidato à bolsa do programa ProUni não é garantia de concessão da bolsa de estudo, mas uma das fases preliminares, gerando apenas uma mera expectativa ao candidato.

Por fim, aduz sobre a inexistência de ato ilícito apto a ensejar o dano moral. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do
quantum
arbitrado.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 134196094), pugnando pelo desprovimento do recurso
e a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0001483-12.2019.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante
: União Norte do Paraná Ensino Ltda.

Apelada
: Micaela Alves de Almeida

V O T O

Cinge-se dos autos que Micaela Alves de Almeida moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face da União Norte do Paraná Ensino Ltda., alegando que foi pré-selecionada na primeira chamada do ProUni para uma bolsa integral no curso de embelezamento e imagem pessoal na universidade UNOPAR, no polo regional de Barra do Garças/MT.

Narrou que a documentação exigida para o ingresso no programa governamental foi entregue a um funcionário da universidade, no entanto, quando saiu o resultado da bolsa, foi constatada sua reprovação por conta de ausência de documentos.

Afirmou que todos os documentos foram entregues ao funcionário da entidade de ensino, e este não os enviou por negligência e falta de capacidade profissional.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos, para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral (id. 134196087).

Contra essa decisão, a União Norte do Paraná Ensino Ltda. apresentou o recurso de apelação.

Pois bem. V
erifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar o contrato de prestação de serviço educacional submete-se às regras do código de defesa do consumidor, por ser uma relação de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC, já que o serviço promovido pela instituição de ensino foi adquirido pelo apelado na qualidade de destinatário final.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO CDC
– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”
(TJMT, RAC 1001589-57.2019.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021)

A apelante pleiteia o reconhecimento da exclusão da responsabilidade civil, por culpa exclusiva da recorrida. Justifica que a obrigação é do aluno anexar os documentos necessários à sua inscrição no programa ProUni, e que a secretaria da instituição de ensino apenas faz a conferência dos documentos e orienta os alunos quanto ao procedimento.

No caso em apreço, é certo que a instituição prestava o auxílio, por meio de seu funcionário, na inscrição no programa ProUni, contudo, consta que os documentos não foram enviados pelo sistema informatizado do programa.

O Programa Universidade para Todos – ProUni, por meio da Portaria Normativa 1/2015, estabelece o procedimento do processo seletivo. No art. 14 determina ao estudante pré-selecionado o comparecimento na Instituição de Ensino para a comprovação das informações por ele prestadas, vejamos:

Art. 14. Os estudantes pré-selecionados nas chamadas regulares, nos termos do art. 12, deverão comparecer às respectivas IES, na data especificada no Edital SESu, para comprovação das informações prestadas, na inscrição, ao Programa e eventual participação em processo seletivo próprio da instituição, quando for o caso.

Art. 15.
Ao receber a documentação do estudante
, a IES deverá entregar-lhe, obrigatoriamente, o Protocolo de Recebimento de Documentação do ProUni constante no Anexo I, inclusive no caso de bolsa em curso ministrado na modalidade a distância - EAD.

§ 1º A ausência de entrega ao estudante pré-selecionado do protocolo referido no caput inverte o ônus da prova a seu favor, sempre que houver dúvida acerca de seu comparecimento tempestivo à instituição.

§ 2º O estudante pré-selecionado para curso ministrado na modalidade EAD deverá entregar a documentação no polo de apoio presencial para o qual foi pré-selecionado.

§ 3º A IES deverá manter em cada local de oferta de curso, inclusive em polo de apoio presencial no caso de curso na modalidade EAD, o coordenador do ProUni permanentemente disponível para recebimento da documentação do estudante e envio, se for ocaso, para outro endereço durante o período de comprovação de informações referido no Edital SESu.

Vê-se, portanto, que a apelante também participa do processo seletivo do
Programa Universidade para Todos – ProUni
, diante da obrigação de recebimento e posterior envio da documentação do estudante pré-selecionado, configurando falha no serviço da instituição de ensino, a ausência de comprovação da inserção dos documentos da recorrida no sistema do programa.

Digo isso, porque foi reconhecido pela MMª Juíza ao proferir a r. sentença que:

“Ou seja, incumbe ao estudante acompanhar sua inscrição, manter seu endereço eletrônico atualizado, manter-se informado de todos os procedimentos e comparecer à Instituição de ensino para a comprovação das informações prestadas na inscrição. No caso em tela, é incontroverso nos autos que a parte autora cumpriu com suas obrigações, pois compareceu à Instituição de Ensino munida de seus documentos.

Veja-se que a alegação não foi impugnada na resposta apresentada, de modo que independe de prova, na forma do artigo 374, inciso III, do CPC.
Contudo, mesmo que assim não fosse, a testemunha arrolada pela demandada, Márcio Vandré Franciscone (id. 69251060) relata em seu depoimento que em uma oportunidade atendeu pessoalmente a autora, que por sua parte o entregou os documentos exigidos em uma unidade de disco móvel (pen drive).

(...)

Outrossim, conforme próprio procedimento explanado na normativa, era obrigação da demandada comprovar que recebeu os documentos, se houve qualquer ponto lacunoso quanto à regularidade do procedimento, seria de incumbência da parte demandada ter se aparelhado, ao prestar tal espécie de serviço, com o necessário para trazer à luz a verdade real.

Anote-se que a demandada não trouxe aos autos qualquer prova hábil a demonstrar que teria efetivamente encaminhado a documentação e, muito menos menciona por qual motivo a documentação teria sido negada.

Firmada essa premissa, a parte demandada não apresentou qualquer elemento de convicção que desdissesse o quanto alegado na inicial.

Vale dizer que, mesmo após a autora ter buscado a solução do problema, comprovando que a entrega da documentação fora realizada, a parte demandada não se dignou em solucionar a questão e possibilitar o ingresso da aluna no programa, aliás, o descaso por parte da parte demandada mostrou-se ainda mais evidenciado diante da inércia perante o procedimento instaurado na Justiça Federal, onde sequer atendeu à reclamação da parte demandante.”
(id. 134196087 - negritei)

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a apelada
perdeu a possibilidade de concorrer a bolsa integral, e por consequência, impossibilitada de frequentar o no curso de embelezamento e imagem pessoal, fato que lhe causou indiscutível constrangimento psíquico e social, extrapolando, o mero dissabor
como pretende a recorrente.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da instituição de ensino e o dano sofrido pela apelada.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO PELO PROUNI -
ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO - FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL.

A responsabilidade da instituição de ensino particular pelos danos causados pela falha na prestação dos serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, independente da comprovação de culpa e decorrendo do próprio risco da atividade que desenvolve. Comprovados os danos morais suportados pela consumidora, em decorrência da perda da bolsa de estudo fornecida pelo ProUni, por ter a instituição de ensino deixado de enviar a documentação necessária para a concessão do benefício, deve ser reconhecido àquela o direito à indenização respectiva. A indenização a título de dano moral deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e com observância da finalidade do instituto, qual seja, compensar a vítima pelos danos suportados, punir a prática lesiva e desestimular a adoção de novas condutas ilícitas pelo agente.”
(TJMG, RAC 10000190624585001, 13ª Câm. Cív., Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 30.07.2019)

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, considerando o grau de responsabilidade das recorrentes frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor/recorrido, entendo que deve ser mantida a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022